Tribunal: STF
Processo: RE 1260423
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em que se discute a necessidade de recolhimento de porte de remessa e retorno por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
    Verifico que, à época, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, para afastar a deserção e encaminhar os autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso interposto pela Autarquia recorrente (eDOC 30).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente